Tribunal: TJDFT
Processo: 0701595-40.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701595-40.2022.8.07.0005 RECORRENTE: YURI RAFAEL ALVES SOUZA LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2o, II, E § 2o-A, I, DO CP. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS. ILICITUDE DA AÇÃO POLICIAL. INGRESSO NA RESIDÊNCIA DE UM DOS RÉUS. NULIDADE NÃO VERIFICADA. VÍDEOS DE SUPOSTAS TESTEMUNHAS JUNTADOS APÓS À SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A entrada dos policiais militares na residência de um dos réus, onde foram encontrados e apreendidos objetos da vítima, bem como uma arma de fogo, está amparada por elementos que justificaram o ingresso no local (denúncia prévia, atitude suspeita de um dos réus ao segurar um objeto na cintura e fuga para a residência ao avistar os policiais), motivo pelo qual não se constata ilegalidade na conduta que possa macular a prova. 2. As provas testemunhais são produzidas em audiência de instrução perante o juízo da causa, ocasião em que são exercidos os direitos do contraditório e da ampla defesa pelas partes. 2.1. Após a prolação da sentença e nos casos expressos em lei, somente é cabível a apresentação de documentos definidos no art. 232 do CPP como “escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou particulares”. 2.3. Não se pode considerar depoimentos de testemunhas aqueles produzidos de forma unilateral, sem o crivo do contraditório e, juntados aos autos após prolatada a sentença, sob pena de reinaugurar a instrução de forma inadequada e intempestiva. 3. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de alto valor probatório, sobretudo se corroborada pelos demais elementos de prova. 4. As declarações da vítima e das testemunhas mostram-se coerentes e firmes, e, juntamente com os demais elementos probatórios contidos nos autos, permitem concluir a autoria do delito praticado pelos réus, devendo ser mantido o decreto condenatório. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 563 do Código de Processo Penal, asseverando nulidade absoluta do flagrante, tendo em vista a entrada em domicílio realizada de forma ilegal, devendo, por consequência, serem declaradas ilícitas todas as provas obtidas. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 302 do CPP, ao argumento de ilegalidade do flagrante perpetuado, haja vista a descoberta de prova de outro crime. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 563 do CPP, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “É possível concluir que a entrada dos policiais na residência da THAWAN foi amparada por elementos que justificavam o ingresso no local onde os acusados se encontravam, uma vez que, além da existência de denúncia prévia, os policiais, em patrulhamento no local, identificaram indivíduo com atitude suspeita, segurando um objeto na cintura, e que empreendeu fuga ao avistá-los” (ID 45958988). Rever tal conclusão demandaria o necessário revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 2.000.314/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 28/9/2022). Igual teor: AgInt no AREsp 2.158.472/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 14/12/2022. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade (...). Sob tal contexto, não há como acolher a tese defensiva de ilicitude da prova, uma vez que evidente a presença de justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar” (AgRg no AREsp 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 17/3/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no artigo 302 do CPP, uma vez que a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, impende ressaltar que a turma julgadora apenas decidiu: “Da dinâmica da ação policial, percebe-se que os agentes agiram sob o escudo da fundada suspeita (...) em um juízo de probabilidade baseado em denúncias prévias da ocorrência de tráfico de drogas na região e no fato de o acusado THAWAN ser avistado no portão de casa, parecendo segurar algo na cintura que, logo em seguida, foi identificado como um revólver. Nesse cenário, não se verifica ilegalidade na conduta dos policiais militares, motivo pelo qual não há falar em nulidade” (ID 45958988). Para infirmar tal assertiva seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, como já se disse, na presente sede. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027